Tribunal: TCU
Processo: 020.969/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1455/2023-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta representação sobre indícios de irregularidades no pregão eletrônico - PE 938/2022, promovido pelo Centro de Serviços Compartilhados do Estado do Amazonas/AM, para a aquisição de imunoglobulina humana. Considerando não que não foi possível comprovar nos autos que o objeto da representação se refira a administrador ou responsável sujeito à jurisdição desta Corte, e considerando a perda do objeto do processo, eis que foi adjudicado e homologado o objeto do certame à representante; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência à representante e ao Governo do Estado do Amazonas, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.969/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: CSL Behring Comercio de Produtos Farmacêuticos 1.2. Entidade: Governo do Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Thais Torres Pedreira (OAB/SP 376.909). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.